Tribunal: TJMT
Processo: 0032953-86.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032953-86.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLENE LEITE MOREIRA - CPF: 627.753.751-20 (APELANTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alegou falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à modalidade contratada, sustentando que sua intenção era realizar empréstimo consignado. Além disso, requereu a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso, em razão de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a necessidade de renovação do benefício da justiça gratuita no âmbito recursal;
(iii) examinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado, à luz da alegação de falha no dever de informação e da existência de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, constatou-se que a preliminar de nulidade da sentença levantada pelo apelante não guarda relação com a decisão impugnada, configurando-se inépcia parcial do recurso nesse ponto. Todavia, a fundamentação do mérito recursal encontra-se adequada, permitindo o prosseguimento da análise.

4.

Nos termos do art. 99, § 5o, do CPC, o benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância perdura por todo o curso do processo, salvo manifestação expressa de revogação ou alteração das condições econômicas. Assim, é desnecessário novo deferimento no âmbito recursal, inexistindo elementos que justifiquem modificação da concessão original.

5.

Quanto à contratação do cartão de crédito consignado, restou comprovado que o apelante firmou contratos contendo informações claras e suficientes sobre o produto, incluindo taxa de juros, valor mínimo a ser descontado em folha e demais condições. A utilização efetiva do crédito e a ausência de comprovação de vício de consentimento ou erro substancial afastam a alegação de falha no dever de informação.

6.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impede que o consumidor, após utilizar os recursos disponibilizados, venha pleitear a nulidade do contrato alegando desconhecimento das condições contratadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O benefício da justiça gratuita concedido em primeira instância perdura por todas as fases do processo, salvo prova de alteração das condições econômicas ou revogação expressa. 2.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. Contratos de cartão de crédito consignado com informações claras, adesão regular e efetiva utilização do crédito pelo consumidor não configuram falha no dever de informação ou vício de consentimento, vedando-se pleitos baseados no
venire contra factum proprium.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 5o, e 1.010, II; CDC, arts. 4o e 6o, III; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação no 00083091420178110040, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, DJ 12/08/2022; TJDFT, Acórdão 1385848, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 23/11/2021; TJMT, N.U. 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, DJE 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE LEITE MOREIRA,
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na
ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência do veículo c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada

movida em face do
BANCO FINASA S.A e RADAR MULTIMARCAS.

Inconformado,
o Apelante apresentou
razões recursais
(ID. 262509262), insurgindo-se quanto à
exclusão da Radar Automóveis do polo passivo
, sustentando a
solidariedade entre os fornecedores
com base no Código de Defesa do Consumidor, e busca a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais, sob o argumento de que a ausência da transferência do veículo lhe trouxe constrangimentos e prejuízos de ordem imaterial.

A empresa
RADAR MULTIMARCAS
apresentou contrarrazões, pleiteando pelo
desprovimento
do recurso. (ID 262509271), por sua vez, o
BANCO FINASA S.A
arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, se conhecido, pelo seu desprovimento (ID. 262660790).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
MARLENE LEITE MOREIRA
celebrou contrato de compra e venda do veículo placa
NFK8171
junto às requeridas
BANCO FINASA S.A.
e
RADAR MULTIMARCAS
, com o compromisso de transferência do veículo do Estado de Goiás para o Mato Grosso, bem como a transferência da propriedade para o nome da Autora.

Alega que o veículo foi devidamente quitado na data de
10/04/2013
, mas não conseguiu regularizar sua situação em razão da existência de débitos inscritos em dívida ativa no Estado de Goiás, incluindo multas decorrentes da ausência de documentação do veículo.

Diante disso, propôs a presente demanda, pleiteando a transferência do veículo e o pagamento de indenização por danos morais.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado
a quo
acolheu a preliminar para reconhecer a
ilegitimidade passiva
da empresa
RADAR MULTIMARCAS
e, no mérito, julgou
parcialmente procedente
o pedido, determinando a expedição de
ofício
ao
DETRAN/GO
, para encaminhar a 2a via do
CRV/CRLV
do veículo placa
NFK8171
e proceder à baixa do impedimento registrado como
“CRLVe IMPEDIDO, MOTIVO: SITUAÇÃO INVÁLIDA”
. Além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, de forma recíproca, em razão do acolhimento parcial dos pedidos. A cobrança em face da Autora ficou suspensa devido à concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, a Autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da empresa
RADAR MULTIMARCAS
, fixados em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade também ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a Apelante apresentou o presente recurso visando à reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

PRELIMINAR

A)

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado arguiu a inépcia do recurso com base no
princípio da dialeticidade
, alegando que o Apelante não atacou os fundamentos da sentença.

No entanto, a tese de mérito encontra-se devidamente fundamentada, tendo a Apelante demonstrado os motivos pelos quais entende pela existência da responsabilidade solidária e da necessidade da condenação ao pagamento dos danos morais.

Diante disso, não há como se acolher a presente preliminar.

B)

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

O juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da
RADAR MULTICARCAS
com fundamento no fato de que a obrigação de realizar a transferência do veículo decorre do contrato de financiamento firmado entre a autora e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., sendo a RADAR MULTICARCAS

mera intermediadora da compra e venda do bem,
com razão.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento de bens e serviços, conforme o art. 7o, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Contudo, a responsabilidade solidária depende da
demonstração
de que o integrante da cadeia tenha
contribuído
para o evento danoso, o que
não restou comprovado nos autos
.

Os documentos anexados indicam que a responsabilidade pela transferência do veículo competia
exclusivamente
ao banco, na qualidade de financiador, e não à
RADAR MULTICARCAS
, que limitou sua atuação à venda do veículo.

Dessa forma, correta a decisão do juízo de origem ao excluir a
RADAR MULTICARCAS
do polo passivo da demanda.

2.

MÉRITO – DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

A apelante sustenta que o
atraso
de mais de 10 anos na transferência do veículo lhe causou angústia, prejuízo moral e constrangimento, dado que o veículo
permaneceu inutilizado
, pois está impedida de transitar, por não estar na posse do documento do veículo.

O dano moral, segundo pacífica jurisprudência, exige a comprovação de ofensa à dignidade, honra ou integridade psíquica do indivíduo, sendo insuficiente a ocorrência de
mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, embora o atraso na transferência do veículo seja incontroverso, não há nos autos prova de que tal fato tenha causado à autora
constrangimento significativo ou prejuízo que extrapole o mero dissabor
.

Mesmo porque do conjunto probatório constato que a apelante
contribuiu
para a demora na realização do procedimento de transferência do veículo, uma vez que somente
realizou as diligências necessárias para regularização
da documentação em momento posterior à
propositura da presente ação
.

Ademais, verifica-se que, durante todo o período de pagamento do financiamento em que a Apelante permaneceu na posse do veículo, era de sua
exclusiva responsabilidade
o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem. Com a quitação anual do IPVA e do licenciamento, os documentos do veículo seriam regularmente disponibilizados pelo DETRAN.

A
existência de débitos pendentes sobre o veículo
, em razão da
conduta da própria
Apelante,
inviabilizou
a realização do procedimento de transferência. Tal comportamento, portanto,
reforça a ausência de conduta dolosa ou culposa
por parte do Banco Apelado, o que impossibilita a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADA. 1. Para a configuração da responsabilidade civil, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade. 2. Assim, estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, impõe-se a manutenção da improcedência do pleito indenizatório. (TJ-MG - AC: 10000222750358001 MG, Relator: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

3.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Apelante sustenta que os honorários devem recair somente em face da parte requerida, contudo, sem razão.

Nos termos do
art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
, os honorários advocatícios são fixados observando-se, entre outros critérios, o grau de sucumbência de cada parte no processo. Da mesma forma, o
art. 86 do CPC
dispõe que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e os honorários serão proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.

No caso concreto, o juízo de origem reconheceu que ambas as partes tiveram êxito e insucesso parcial em suas pretensões. O autor obteve procedência parcial de seus pedidos, mas também foi sucumbente em outros, o que justifica a condenação proporcional nos encargos processuais.

Assim, não há fundamento legal para afastar a responsabilidade do apelante pelo pagamento proporcional dos encargos processuais.

C)

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
M
ARLENE LEITE MOREIRA
.

Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025